Tribunal: TJDFT
Processo: 0750420-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750420-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIA ELIENE SANTOS FONTOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIA ELIENE SANTOS FONTOURA contra a decisão ID origem 216276326, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 0719667-98.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. – BB, ora agravado. O Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerente, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça e colaciona precedente dessa relatoria. Argumenta que sua renda está comprometida com o pagamento de suas despesas de mantença básicas e de sua família, não dispondo de valores para custear o processo e os honorários advocatícios sem afetar sobremaneira seus direitos básicos e sua subsistência, que os documentos do processo comprovam sua dificuldade financeira. Alega que é necessário o deferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, considerando que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defende que a negativa do benefício inviabilizará o acesso à justiça. Afirma “que não é exigido grau de miserabilidade do pleiteante ao benefício da justiça gratuita”, sendo suficiente que “o fato de arcar com as custas, despesas processuais e honorários de advogado, comprometa sua subsistência”. Alega que não há nos autos qualquer indício de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza, que, apesar de ser servidora pública, tem parte considerável de seus rendimentos consumidos com descontos direto em folha, percebendo o valor mensal líquido de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Invoca o art. 4o da Lei no 1.060/1950, incisos XXXXV e LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, artigos 98 e 99, § 2o do Código de Processo Civil (CPC). A agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para prosseguimento do feito; e, b) no mérito, o provimento recursal, com a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No processo de origem foram apresentados declaração de hipossuficiência (ID origem 208176378), contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024 (IDs origem 214058859, 214058862 e 214058863), comprovantes de residência junto a familiar (ID origem 208176382 e 214058858), possuir mais de 60 (sessenta) anos (ID origem 208176379) e alegou comprometimento de sua renda (ID 214058854). Analisando os citados documentos, observa-se que a agravante é servidora pública aposentada, com renda mensal bruta nos meses de julho, agosto e setembro de 2024 (IDs origem 214058859, 214058862 e 214058863) de R$ 18.417,51 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), não colacionou aos autos gastos substanciais com saúde, nem despesas substanciais. A concessão do benefício da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família Para esta Corte de Justiça, é inviável a concessão da gratuidade de justiça, com base na elevada renda comprometida por empréstimos consignados, se os rendimentos líquidos forem compatíveis ao pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Confira: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira não comprovada. Benefício não concedido. Desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao pedido de concessão da gratuidade de justiça na demanda de obrigação de fazer e danos morais. Não concedida a medida liminar recursal. II. Questão em discussão 2. A questão colocada em discussão consiste em analisar o preenchimento (ou não) dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante. III. Razões de decidir 3. Norma constitucional estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). 4. Evidenciada a concreta situação processual à não concessão da gratuidade de justiça, com base na elevada renda que, apesar de comprometida por empréstimos consignados em holerite, apresenta rendimentos líquidos compatíveis ao pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento desprovido. _______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1703711, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 15.06.2023; TJDFT, acórdão 1728782, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 02.08.2023. (Acórdão 1940122, 0729071-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [Grifou-se] A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa de hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A existência de 7 (sete) empréstimos consignados no contracheque não pode ser considerada em favor do agravante, visto que o endividamento voluntário não é causa para a concessão de benesse de gratuidade de justiça, não evidenciada que os empréstimos ocorreram por caso fortuito ou força maior. Segue precedente nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. ENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. ATO VOLUNTÁRIO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, o agravante é servidor público aposentado, perfaz renda bruta mensal acima de R$ 13.000,00 e, a despeito dos quatro empréstimos consignados, não evidenciou que eles ocorreram por caso fortuito ou força maior, nem apresentou comprovação de despesas essenciais mensais. Dessa forma, não é possível inferir que ele não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família ("mínimo existencial"), dada a renda líquida superior a cinco mil reais. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828218, 07453664920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, após os descontos de empréstimos, a renda líquida da agravante fica em torno de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Ainda, há de se destacar que, conforme os extratos bancários, há movimentação de valores, a creditar em conta da Agravante, valores que superam em muito os limiares considerados por este Tribunal para caracterização da miserabilidade jurídica. Ao menos em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por esta Corte. Assim, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência da Agravante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica pessoal ou socioeconômica familiar. Dessa forma, entendo que a agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.